Tribunal: TJMT
Processo: 1027588-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027588-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAMILA KIRLY DOS SANTOS BRAGA - CPF: 975.115.522-34 (ADVOGADO), EMILLY GUTIERREZ DA SILVA - CPF: 038.284.372-06 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), KAMILA KIRLY DOS SANTOS BRAGA - CPF: 975.115.522-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
–

DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESPROPORCIONALIDADE – IRREGULARIDADE ESPORÁDICA E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA JUSTIFICATIVA –MOTIVOS INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – EXCESSO DE PRAZO NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
WRIT CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO, ORDEM
CONCEDIDA.

Revela-se desproporcional a revogação do benefício da liberdade provisória em razão de descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico, se este ocorreu de forma esporádica e o agente não foi intimado para se manifestar acerca das supostas violações.

Se o pedido de exclusão do monitoramento eletrônico em razão do excesso de prazo
não foi submetido ao crivo do juízo singular, inviável o conhecimento do habeas corpus nesse ponto, sob pena de ensejar supressão de instância
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
Emilly Gutierrez da Silva
, conta ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que decretou a prisão preventiva da ora paciente, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, ante o cometimento, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes, capitulado no artigo 33,
caput
da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 05/04/2022, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe concedida liberdade provisória em audiência de custódia que, por sua vez, foi revogada em 16/11/2023, em razão da existência de algumas ocorrências em seu monitoramento eletrônico.

Sustenta que a decisão deve ser revogada, pois: a) sempre cumpriu com todas as condições de seu monitoramento eletrônico, bem como as demais cautelares impostas; b) possui filho menor (2 anos) que está unicamente sob sua guarda, não tendo outra pessoa que possa abrigá-lo; c) a medida de monitoramento eletrônico não seria a mais adequada a paciente, uma vez que diante de suas condições reais de sobrevivência, própria e de sua filha, conseguiu atualmente trabalho informal no período da noite; d) mantém domicílio fixo; e) medida cautelar de monitoramento eletrônico é desnecessária e desproporcional, uma vez que a paciente não oferece qualquer risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Argumenta que não há justa causa para a segregação cautelar, tendo em vista a paciente possuir condições pessoais favoráveis, é primária, sem antecedente negativo, com residência fixa e ocupação lícita, não havendo qualquer indício que ela atrapalhará as investigações ou se locomoverá para local incerto.

Salienta, ainda, a existência de excesso de prazo quanto a medida cautelar de monitoramento eletrônico, visto que a paciente encontra-se submetida à medida desde abril de 2022, sem que houvesse qualquer reavaliação ou mesmo a realização da audiência de instrução e julgamento.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva da paciente, com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, à exceção do monitoramento eletrônico. Alternativamente, que se mantenha o monitoramento eletrônico.

A liminar foi deferida em parte pelo Plantonista, Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, para restabelecer em favor da paciente as medidas cautelares alternativas, incluindo o monitoramento eletrônico (Id. 191389665).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes e complementares (Id. 193374682 e Id. 193374683).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 195852167, opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e nessa extensão, pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva da paciente, seja porque ela sempre cumpriu as condições de seu monitoramento eletrônico, como as demais medidas cautelares impostas, seja poque ela possui condições pessoais favoráveis e não está demonstrado que irá atrapalhar as investigações ou que se deslocará para local incerto e não sabido.

Argumenta, ainda, que há excesso de prazo no monitoramento eletrônico, diante da não reavaliação da medida e realização de audiência de instrução e julgamento.

O
writ
merece ser conhecido em parte e, nessa extensão, concedida a ordem
.

Isso porque, conforme bem salientado na decisão liminar, o decreto da prisão preventiva se deu em razão do descumprimento por parte da paciente da medida cautelar de monitoramento eletrônico que, por sua vez, não se apresenta suficiente para a medida extrema, especialmente ao se considerar o lapso temporal transcorrido entre a concessão da liberdade provisória e os supostos descumprimentos

(quase um ano e cinco meses), devendo-se ressaltar que estes ocorreram de modo esporádico (por duas vezes).

Ao compulsar os autos do processo em trâmite no juízo de primeiro grau (AuPrFl n. 1000287-86.2022.8.11.0035), constata-se que, em verdade, os identificadores de documentos processuais mencionados no relatório apresentado pela Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos referem-se a apenas 2 (duas) violações no uso do equipamento – ocorridas entre os dias 23 e 24 de agosto de 2023 (Id. 128224188) e a outra entre os dias 22 e 23 de setembro de 2023 (Id. 130000964). Ou seja, em um período de 19 (dezenove) meses de monitoramento eletrônico, apenas duas irregularidades foram apontadas, não havendo registro algum de envolvimento da paciente em novos delitos ou descumprimentos anteriores.

Ademais, sequer a paciente foi intimada para se manifestar acerca da suposta violação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, revelando, assim, evidente desproporcionalidade da decisão que decretou sua prisão preventiva, na medida em que não foram apontados elementos concretos suficientes que pudessem revelar o risco que sua liberdade implicaria para a sociedade e para o processo, sendo imperioso deixar averbado, ainda, que a prisão em flagrante da paciente ocorreu em 05 de abril de 2022 e, por inércia do Ministério Público, a denúncia somente foi ofertada em 10 de novembro de 2023, ou seja, após o transcurso de mais de 19 (dezenove) meses da data do fato e, por conseguinte, da imposição das medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a de monitoramento eletrônico.

Outrossim, como considerado anteriormente pelo Juízo
a quo
ao conceder a liberdade provisória da paciente, ela é uma jovem de 19 (dezenove) anos de idade, primária, de bons antecedentes e mãe de uma criança de apenas 2 (dois) anos de idade e está sendo acusada da prática de crime perpetrado sem violência ou grave ameaça contra pessoa, e a violação aos termos da decisão que concedeu a liberdade provisória não se revestiu de uma gravidade hábil a demonstrar que a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal não possam ser resguardadas pela imposição de medidas outras que não o cárcere.

Nesse contexto, resta configurado o constrangimento ilegal na revogação da liberdade provisória anteriormente deferida à paciente, pois o mero descumprimento de medida cautelar diversa da prisão não implica, por si só, na decretação da custódia preventiva, considerando que esta consubstancia medida de
ultima ratio
.

A propósito, sobre o assunto trago à colação os seguintes julgados,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE MUNIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR TRÊS DIAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEM OPORTUNIDADE DE JUSTIFICATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
RELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva teve fundamento no descumprimento da cautelar de monitoração eletrônica. Ao que se infere dos autos, o uso da tornozeleira eletrônica teve início em 26/11/2020, porém, conforme ofícios referenciados constantes às e-STJ fls. 10/14 destes autos, foi constatada a violação da área de inclusão determinada e a interrupção da comunicação do aparelho entre 9/1/2021 e 12/1/2021, sem a possibilidade de contato por ausência de telefone do acusado e sem apresentação de justificativa, razão por que em 27/1/2021 foi determinada a prisão. 3. Ora, segundo os ofícios referenciados, as violações registradas em relação ao ora recorrente Welton ocorreram durante três dias e não há notícia nos autos de que tenha havido descumprimento anterior. Ressalte-se, ainda, que o agente é primário, sem outros registros criminais, e a prisão em flagrante se deu em razão da posse de aproximadamente 7g (sete gramas) de crack, 6g (seis gramas) de maconha e uma munição calibre 32. 4.
Sabe-se, ademais, que o mero descumprimento de medida cautelar diversa da prisão não enseja, de per si, a imposição da custódia preventiva, pois o dispositivo que regula a matéria prevê, expressamente, que, "[n]o caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva" (Código de Processo Penal, art. 282, § 4o, grifei). 5. Nesse contexto, não me parece suficiente para o afastamento do benefício, sem oportunidade de justificativa, o fato de que, após mais de um mês cumprindo as condições impostas para a liberdade provisória, tenha havido o registro de descumprimento do perímetro e ausência de comunicação durante apenas três dias
. 6. Recurso ordinário provido para restabelecer a liberdade provisória mediante condições, devendo ser informado pelo recorrente número de contato telefônico no ato de sua admissão.” (RHC n. 145.694/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – PROCEDÊNCIA – SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INFRINGÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PACIENTE QUE VINHA CUMPRINDO REGULARMENTE AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA. Ressalvada a hipótese de demonstração fundamentada da urgência ou do risco de ineficácia da medida, a decretação da prisão preventiva, em razão de suposto descumprimento de medida cautelar, deve ser precedida de intimação do suspeito ou acusado para se manifestar no prazo de 5 dias, consoante o § 3o do artigo 282 do Código de Processo Penal.
Constatando-se que as supostas violações da monitoração eletrônica podem ter decorrido de problemas técnicos com o dispositivo ou de fatores alheios à vontade do paciente, e que este vinha cumprindo fielmente as demais medidas cautelares, sem se homiziar ou praticar novos crimes, revela-se desarrazoada e açodada a decretação da sua prisão preventiva, especialmente quando não observada a regra do contraditório prévio.
” (N.U 1012659-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Assim, como bem manifestou a douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, “
ponderados todos os fatos reportados, acrescentando que o delito imputado apresenta gravidade que não extrapola o tipo penal em espécie, tenho que não se faz necessária a custódia cautelar, sendo que outras medidas menos gravosas são suficientes para a garantia da instrução processual e da ordem pública
”.

Por fim, no tocante ao alegado excesso de prazo do monitoramento eletrônico, não obstante as alegações da impetrante, verifico que a questão não foi submetida à análise do Juízo de Primeiro Grau, de forma que a apreciação por esse Tribunal ensejará em evidente violação ao duplo grau de jurisdição.

Sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NOTÍCIA DE POSTERIOR DESCUMPRIMENTO. EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA ALTERNATIVA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do disposto no art. 159, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em sustentação oral em julgamento de agravo regimental. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias foram claras ao demonstrar o risco concreto à ordem pública, revelando a necessidade de aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, tendo em vista a quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (27 pedras de crack, 10 porções de cocaína e 3 de maconha), bem como a posterior notícia de descumprimento da medida cautelar alternativa imposta. 3.
A alegação concernente ao excesso de prazo na manutenção do monitoramento eletrônico não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
Precedentes. 4. Agravo desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 602251 CE 2020/0192107-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021) (destaquei)

No mesmo sentido, já manifestou esta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO E CORRUPÇÃO ATIVA EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DE DIAS REMIDOS POR ESTUDO – WRIT PREJUDICADO, NESSE PARTICULAR– PEDIDO JÁ DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – ALMEJADA A REMIÇÃO POR DIAS DE TRABALHO E A SUBSTITUIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIAS AFETAS A RECURSO PRÓPRIO – WRIT PRECARIAMENTE INSTRUÍDO –
INCONFORMISMO COM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO NÃO SUBMETIDO AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL DETECTÁVEL EX OFFICIO

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, DE RESTO, NÃO CONHECIDO. Constatando-se que o impetrado deferiu, em benefício do paciente, um dos pedidos veiculados no habeas corpus, é impositivo reconhecer que o writ se encontra parcialmente prejudicado pela perda de objeto. As questões afetas à execução da pena são objeto de recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal, não se prestando, o habeas corpus, a subverter a ordem processual, notadamente quando o alegado constrangimento ilegal não se apresenta de plano e nem se verifica manifesta teratologia na condução do feito de origem. O fato de o processo tramitar no Sistema Eletrônico de Execução Unificado não isenta o impetrante de municiar o habeas corpus, ação autônoma de impugnação, com os documentos necessários para trazer ao conhecimento do Tribunal todas as nuances da controvérsia.” (N.U 100796449.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

Dessa forma,
substituo a prisão preventiva imposta a paciente pelas medidas cautelares alternativas, nos moldes e forma já deferidas pelo Desembargador Plantonista (Id. 191389665).

Com esses fundamentos, voto no sentido de conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão,
conceder
a ordem de
habeas corpus
, ratificando a liminar anteriormente deferida em favor da paciente Emilly Gutierrez da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024